Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-54.2020.8.11.0092
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-54.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NUNES ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.757.229/0001-29 (APELANTE), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CARLA PACHECO DORNELAS - CPF: 250.357.088-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRESTIMO (CAPITAL DE GIRO)
– ENCARGOS PACTUADOS NÃO ABUSIVOS -
JUROS REMUNERATÓRIOS –
– MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE ORA SE APRESENTA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
-
CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS –
TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - DEMAIS TARIFAS LIVREMENTE PACTUADAS E PREVISTA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS -
CONTRATO DE CONTA CORRENTE – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2015 A 04/2017
– AUSÊNCIA DE CONTRATO
QUE IMPOSSIBILITA A VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO ENCARGO COBRADO -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ART. 400, I, DO CPC – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO -

INSTRUMENTO FORMAL NÃO APRESENTADO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM PRÉVIA E EXPRESSA CONTRATAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS - CONJUNTO ADMITIDO PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
– TARIFAS, TRIBUTOS E SEGURO -
impossibilidade de se verificar a pactuação expressa e conhecimento prévio do correntista, DIANTE DA AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DECOTE NECESSÁRIO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas quando do ajuizamento da ação
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação

Quanto a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo (Capital de Giro
tem-se que:
a)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferior a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação;
b)
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos”
(Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS);
c)

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07, não havendo ilegalidade na sua cobrança, se devidamente prevista no contrato;
d)
N
ão há como acolher o pleito da requerente no que tange ao ressarcimento da diferença da parcela mensal cobrada,
eis que não restou demonstrado que foi aplicado percentual acima do contratado;
e)

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva), ainda mais, quando a capitalização de juros encontra-se devidamente prevista no contrato, não havendo que se falar em abusividade
; f)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios
equivalente ao juros mensal da operação,

mais multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não

se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação;
g)

“
Permanece válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF
) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção,).”;
h)

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
;

i)
Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida;
j)

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança;
l)
Diante da transparência e previsão no contrato, não há que se falar em abusividade das tarifas e tributos cobrados, posto que, quando da contratação foi informada das despesas incidentes sobre o valor que lhe foi liberado,

com os quais o apelante concordou expressamente;
m)

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972;
n)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada;
o)

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Quanto ao Contrato de Conta Corrente, no período compreendido entre 0
1/2015 A 04/2017
tem-se que:
a)

Determinada a exibição do contrato, e descumprida da ordem judicial, os fatos alegados que deveriam ser comprovados por meio de tal documento presumem-se verdadeiros, nos termos do art.

400 do CPC 2015;
b)

Ante a ausência do contrato escrito, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
."; c)

Na ausência do contrato celebrado entre as partes, a capitalização dos juros não pode ser exigida dada a impossibilidade de aferir a regularidade da contratação;

d)

No período de inadimplência, considerando a ausência do contrato celebrado entre as partes, mostra-se impossível aferir a existência de pactuação expressa dos encargos moratórios,

devendo permitir a incidência dos juros de mora de 1% ano mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre o saldo devedor
; e)

Diante da impossibilidade de se verificar a pactuação expressa e conhecimento prévio do correntista, quanto as
tarifas e tributos cobrados
, haja vista que a casa bancária tinha o ônus de demonstrar a lisura das suas cobranças, ante a aplicação do art. 400 do CPC e 46 do CDC, impõe-se a exclusão de suas cobranças, quanto ao

período de 01/2015 a 04/2017;
f
)
Quanto ao seguro de proteção financeira, por não constar dos autos a proposta de adesão ao contrato de seguro, devidamente assinado pela parte autora, tampouco a respectiva apólice, não há como se entender pela regularidade da contratação;
g)

Constatado o pagamento de valores a maior pela parte,
em sede de liquidação de sentença,
cabível a repetição de indébito,
na forma simples
,
no período de 01/2015 a 04/2017
,
devidamente atualizado com

correção monetária
que tenha pelo indexador o INPC, a contar da contratação

e, os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m, a partir da citação,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Havendo a reforma da sentença recorrida em grau recursal,

a favor da parte autora,

e, por outro lado, operando a sucumbência mínima do Autor, a inversão do ônus sucumbenciais é medida que se impõe, na forma do parágrafo único, do art. 86 do CPC, devendo a instituição financeira arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000625-54.2020.8.11.0092

APELANTE: NUNES ALIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NUNES ALIMENTOS LTDA
em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única

da Comarca de

Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Repetição de Indébito no
1000625-54.2020.8.11.0092

proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 158855969) o apelante aduz que
ingressou em juízo com ação revisional do contrato relativo a empréstimo que tomou do Apelado e outro relativo à conta corrente que possui junto àquele, pretendendo rever os encargos pactuados no período de 01/2015 a 04/2017.

Insurge contra a cobrança de taxas, aplicação de juros remuneratórios que alega superiores à taxa média de mercado e capitalização de juros.

Defende que “
conforme laudo pericial do contrato de mútuo firmado entre as partes,
se mostra no montante de R$ 136.352,37(centro e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), e não o valor apontado no documento emitido pela instituição financeira requerida no importe de 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)”.
Do mesmo modo, aduz que no laudo pericial acostado aos autos, referente ao contrato de conta corrente: “(...)
A análise verificada de forma clara e objetiva que, durante o período considerado os valores cobrados pelo Banco a título de JUROS estão acima da realidade do País. No que se refere a TARIFAS, foram debitadas sem qualquer tipo de autorização prévia, muitas delas sem a clareza e a transparência requeridas para o uso de tais providências.
(...)”.

Quanto a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
levanta as seguintes abusividades: cobrança de Seguro de Proteção Financeira, com o valor de R$ 5.352,62 (cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos); tarifas no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), assim como tributos no importe de R$ 2.441,23 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos); IOF no

valor de R$ 2.458,52 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos);todos embutidos no financiamento; que os juros pactuados no contrato foram de 2,24% ao mês, porém é cobrado pela instituição financeira jurosde 2,33% ao mês, de modo que a prestação deveria iniciar-se com o valor igual a R$ 4.582,49 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), sendo que a diferença na cobrança de cada parcela é de R$ 82,71 (oitenta e dois reais e setenta e um centavos), totalizando um valor de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais) a ser ressarcido. Assim., entende como indevido e consequentemente controverso o valor de R$ 29.213,17 (vinte o nove mil duzentos e treze reais e dezessete centavos) que atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo até fevereiro de 2020 alcança o importe de R$ 33.896,72 (trinta e três mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) valor este que deverá ao final ser devidamente corrigido e restituído à Apelante.

Quanto a Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017
alega: a) cobrança de taxa de juros não pactuadas; b) cobrança de tarifas sobre serviços sem respaldo contratual; c) Cálculo do Saldo Médio Devedor Mensal – Excluindo Juros/IOF e Despesas Bancárias; d) cobrança de juros de mora em percentuais acima do permitido contratualmente;

d) declina como controverso o valor de 27.830,18 (vinte e sete mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), valor que deverá ao final ser atualizado e restituído
.

Por fim, requer o dever de indenizar pela instituição financeira diante da cobrança de encargos abusivos, que abalou seu crédito, assim como tolheu várias oportunidades negociais em razão da cobrança de valores excessivamente abusivos, requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id no 158855972) pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade)

Quanto aos requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, por força do art. 1.010 do CPC/2015, a petição deve conter:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”. (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

No caso, verifico que
o recurso de apelaçãointerposto pela parte autora
ataca pontual e decididamente os fundamentos da sentença, restando, assim, evidentemente, atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

Rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Recorre a parte autora r
NUNES ALIMENTOS LTDA
em razão de sentença proferida pelo juízo daVara Única

da Comarca de

Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Repetição de Indébito no
1000625-54.2020.8.11.0092
proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Pretende o apelante a revisão dos seguintes contratos:

a)
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002 –
firmada em 19/02/2016, no valor de R$ 124.000,00, a ser paga em 48 prestações de R$ 4.747,91, com taxa de juros mensal 2,24% ao mês e 30,45% ao ano,com custo efetivo total de 2,62% ao mês e de 36,42% ao ano, com vencimento da primeira parcela em 19/03/2016 e da última em 19/02/2020 (
id no 190049675)

b)
Contrato de
Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 e Conta 0006177-8 doBanco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesãoformulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que a instituição financeira alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelante), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contratos que podem ser revisado, em razão de alegada abusividade, contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

O posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
”

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Aliás, a orientação emanada pelo Colendo STJ nos acórdãos do Recuso Especial 1.036.818 e 1.061.50, nos quais a Ministra Nancy Andrighi esclarece o que seria abusivo, com a fixação da orientação no sentido de que:

“(i) a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa;

(ii) a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado.”

E ainda:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

No mesmo sentido este Sodalício:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO -VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR – CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 06 (seis) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.4-
Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central. 5- In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelado se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.
(N.U 1015065-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

Quanto a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002

alega que os juros pactuados no contrato foram de 2,24% ao mês, porém é cobrado pela instituição financeira juros de 2,33% ao mês, de modo que a prestação deveria iniciar-se com o valor igual a R$ 4.582,49 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), sendo que a diferença na cobrança de cada parcela é de R$ 82,71 (oitenta e dois reais e setenta e um centavos), totalizando um valor de R$ 3.970,00 (três mil novecentos e setenta reais) a ser ressarcido.

Analisando a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
(Id. 190049675/ 161982162), verifica-se que as partes pactuaram juros de
2,24% ao mês e

30,45% ao ano,
com Custo Efetivo Mensal de
2,62%
e

Custo Efetivo Anual de
36,42%
e a média praticada pelo mercado em

19/02/2016 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de operação foi de
2,58% ao mês
e de
35,69% ao ano
,
,
conforme consulta realizada no site do Banco Central do Brasil

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-02-19
.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou menor que os juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, no mesmo período, de modo que
os juros contratados merecem ser mantidos, não se falando em abuso.

E no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao mês de 2,24%, com custo efetivo mensal de 2,62 %. Neste sentido, a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos, de modo que sua cobrança é totalmente
lícita, já que prevista em contrato, devidamente assinado pelo apelante.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores forma aplicados pela requerida, não havendo irregularidade na forma de cálculo.

No mesmo sentido:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, no que tange a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
(Id. 190049675/ 161982162),
por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação, não se falando em cobrança diversa da pactuada, pela instituição financeira.

No que tange ao
Contrato de
Conta Corrente n° 0006177-8 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017,
nota-se que foram juntados somente os extratos constante do id no

158855894, 158855895, 158855896, 158855897, 158855898, 158855899, 158855900, 158855901
) relativo
a modalidade da operação (Conta Corrente

PJ 0006177-8, ag no 02254),

ora trazidos pela parte autora.

O Apelante afirmou que os juros cobrados não foram pactuados, e a cobrada se apresenta acima da taxa média de mercados.

Por sua vez, o apelado além de não trazer o contrato de conta corrente, embora devidamente intimado, (id no 192245171), deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão (id no 198815658) e,

não

cuidou de apresentar provas que pudessem derruir a alegação da parte autora, ônus que lhe competia.

Diante desse quadro, considerando que o ônus de apresentar o contrato, no caso, é da instituição financeira, sendo que se ela não o apresenta, não se tem como forçá-la a fazê-lo, de modo que não vejo outro caminho senão

o caso de se presumir como verdadeiras as alegações da parte autora, nos termos do art. 400 do CPC/2015.

De ressaltar que os contratos celebrados entre as partes são comuns aos litigantes, e, por esse motivo, cabia ao estabelecimento bancário o dever de apresentá-los.

E embora não seja possível limitar os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano, é possível a limitação à taxa média divulgada pelo Banco Central, nesse período de janeiro/2015 a abril/2017
,
para operações de crédito da mesma espécie, salvo se a taxa efetivamente praticada houver sido mais benéfica ao consumidor
.

É o que prevê a Súmula 530 do STJ:
“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada -
por ausência de pactuação
ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos
-,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
.
"
No caso, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado no verbete sumular.

A respeito:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015).

2. A modificação do entendimento de que a recusa na apresentação do documento é injustificável, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3.
Ante a ausência do contrato escrito, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
."

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.005.278/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No mais, é sabido que, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos.

Sendo assim, em razão da aplicação do art. 400 do CPC, quanto ao
Contrato de

Conta Corrente n° 0006177-8, agencîa no 02254, do Banco Bradesco
põe-se a aplicação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, nesse período de janeiro/2015 a abril/2017,
para operações de crédito da mesma espécie, salvo se a taxa efetivamente praticada houver sido mais benéfica ao consumidor
.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze)

In casu
, no que tange a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
(Id. 190049675/ 161982162),
foi firmado em 19/02/2016, portanto, após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id no 161982162), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, a capitalização de juros encontra-se devidamente prevista no contrato, no item 4, do quadro, pactuado entre as partes. (id no

161982162 – pág 4), não havendo que se falar em abusividade.

No que tange ao
Contrato

de
Conta Corrente n° 0006177-8 do Banco Bradesco,

como não foi apresentado o referido instrumento

aos autos, não há como se constatar se a capitalização restou expressamente pactuada, de modo que deve ser inadmitida a sua cobrança.

Quanto aos encargos moratórios, restou previsto na cláusula 4 do quadro V (Condições da Operação) do contrato a cobrança:
(i) Taxa de Remuneração – Operações em Atraso; (ii) juro moratório equivalente a 1% (um por cento) ao mês; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento) –
id no 161982162

Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, extrai-se do contrato

firmados pelas partes, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a multa de

2% ao mês e os juros remuneratórios equivalente ao juros mensal da operação, encargos que se revelam legais e plenamente compatíveis entre sí, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

No que tange ao
Contrato

de
Conta Corrente n° 0006177-8 do Banco Bradesco,

considerando a ausência do contrato celebrado entre as partes, mostra-se impossível aferir a existência de pactuação expressa, do acordado entre as partes, devendo permitir a incidência dos juros de mora de 1% ano mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre o saldo devedor.

Isso porque, independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, bem como a multa e a correção monetária, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Insta salientar que a afetação se restringe aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002

foi firmado em 19/02/2016, mostra-se legítima a cobrança
da tarifa de cadastro
eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação contratual, (Id no 161982162),

No que se refere a cobrança do
tributo de IOF
– Imposto sobre Operações Financeiras, sob o rito de recurso repetitivo, o eg. STJ adotou o entendimento de que sua cobrança não é ilegal e muito menos abusiva.

Eis a ementa do paradigma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. (...). RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. (...). MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...). - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Segunda Seção - REsp 1251331/RS - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 28/08/2013 - DJe 24/10/2013)

Portanto, não há qualquer ilegalidade.

No que tange aos
tributos e demais tarifas
previstas no Quadro item III – Pagamentos Autorizados, 1.1 e 1.2 (id no 191029176) restou livremente firmada pela parte e expressamente previstas no contrato, não podendo agora, depois de usado os valores colocados a sua disposição pela instituição financeira, alegar desconhecimento ou abusividade.

Aliás, encontram devidamente previstas na cláusula 3 – Despesas do Contrato, senão vejamos:

“3 – DESPESAS

3.1Além dos encargos remuneratórios previstos nos Quadros II-3 ou II-4, definidos conforme opção, a emitente pagará o valor do IOF – imposto sobre operações financeira e da TAC – tarifa de abertura de crédito, conforme Quadros II-6 e II-7, sobre o valor do liberado/solicitado, mencionado no Quadro II-I.

3.2 O Custo Efetivo Total – CET, indicado no Quadro III-2, é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa efetiva de juros anula pactuada no Quadro II-3.2, se a operação for prefixada o aquela mencionada no Quadro II-4 5, se a operação for pós-fixada.

Parágrafo único: A emitente declara ter conhecimento e, desde já, autoriza o credor a destinar os valores para todos os pagamento por conta de serviços de terceiros, inclusive registro junto aos órgãos públicos, quando for o caso.” –
id no 191029176

Portanto, diante da transparência e previsão no contrato, não há que se falar em abusividade das tarifas e tributos cobrados, posto que, quando da contratação foi informada das despesas incidentes sobre o valor que lhe foi liberado,

com os quais o apelante concordou expressamente.

Quanto ao seguro de proteção financeira,
questionado pelo apelante, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante,
caso ocorra situações inesperadas , dentre as quais nos casos de morte, desemprego e/ou perda de renda, invalidez temporária ou permanente, entre outros.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, não obrigatória em contrato como de empréstimo bancário, financiamento é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário – capital de giro

(id no 161982162)
conforme se extrai do item

III – Pagamentos Autorizados: item 1.2 consta a sua previsão, portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela apelante quando da contratação.

Aliás, ressalta-se que o apelante

assinou proposta de adesão de seguro proteção financeira (págs. 31/37), o que demonstra inequívoca intenção de contratar.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio,
se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação, já que
o apelante

assinou proposta de adesão de seguro proteção financeira (págs. 31/37), o que demonstra inequívoca intenção de contratar.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2.
A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(
TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.
”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato
. ”
(
TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
–
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA.
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
– VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.
É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)”

(N.U 1000169-34.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Com efeito, bem ressaltou a sentença recorrida:

“(...)
Com relação ao seguro de proteção financeira, fica afastada a hipótese de abusividade ou de venda casada, porque facultativa sua adesão no caso dos autos e recebendo o consumidor pela prestação de um serviço, no caso, cobertura do saldo financiado em caso de morte ou invalidez, incapacidade e desemprego involuntário, impossível a restituição do montante pago
.

Nesse sentido:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE REVISÃO ONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (...) 2. A tarifa de seguro apenas mostra-se abusiva caso tenha sido o consumidor obrigado a contratá-la, uma vez que o ordenamento pátrio proíbe a venda casada. (...) (TJMG - Embargos Infringentes 1.0114.10.011386-8/004, Relator (a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da sumula em 20/03/2015)"

De resto, é de nenhuma valia o argumento vazio de "cláusulas abusivas" ou de "onerosidade excessiva", visto que nada se demonstrou para comprovar tal ocorrência, especialmente a última, que não se evidencia tão só pelo valor de alguma prestação, mas sim pela avaliação do contrato como um todo e ainda de modo objetivo e não subjetivo.

(...)

Registre-se que é entendimento consolidado nos tribunais, que a ordem jurídica dá a cada um a possibilidade de contratar ou não contratar, e de escolher os termos em que deseja contratar. Uma vez concluído, entretanto, o contrato recebe da própria ordem jurídica a força de vincular os contraentes.

Celebrado com a observância dos requisitos de validade, o contrato tem plena eficácia, impondo-se a seus partícipes, que não têm mais a liberdade de se forrarem às suas consequências, a não ser com a anuência do outro. (...)”
–
id no 158855968

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos.

Por fim, quanto ao
Contrato de

Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017
considerando a ausência de pactuação expressa de tais encargos, haja vista que a casa bancária, que tinha o ônus de demonstrar a lisura das exigências das Tarifas pactuadas, ante a aplicação do art. 400, do CPC, não carreou o contrato firmado com a parte autora, de modo que se mostra

de rigor a sua exclusão.

Da mesma forma, no que tange ao seguro prestamista, por não constar dos autos a proposta de adesão ao contrato de seguro devidamente assinado pela parte autora, tampouco a respectiva apólice, não há como se entender pela regularidade da contratação.

Reafirmo que não há nos autos elementos inequívocos a evidenciar que a parte autora firmou, voluntariamente, o pacto acessório em análise.

A falta de instrumento adequado, quando se revela imprescindível para a validade da obrigação, enseja a incidência da regra que se contém no art. 46, do Código de Defesa do Consumidor:

"
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.".

Então, não há que se falar em cobrança a título de

seguro, quanto ao
Contrato de Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017.

No que concerne à repetição do indébito em dobro, razão não assiste ao apelante, tendo em vista a não configuração dos requisitos exigidos para a sua imposição.

No STJ (2a Seção) é pacífico o entendimento de que a "repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor" (Resp 1.199.273-SP).

No caso em análise, não ficou demonstrada a má-fé do banco, motivo pelo qual não se justifica a imposição de que ela seja restituída em dobro.

Assim, a devolução das quantias pagas a mais deverá ser procedida de modo simples, quanto ao Contrato de Conta Corrente
n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
.
(Ap 62188/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017- sem grifo no original).

In casu,
constatado o pagamento de valores a maior pela parte,
em sede de liquidação de sentença,
cabível a repetição de indébito,
na forma simples
, quanto ao
Contrato de

Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017,
devidamente atualizado com

correção monetária
que tenha pelo indexador o INPC, a contar da contratação

e, os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Quanto

a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos, conforme fundamentos supracitados.

No que tange aos danos morais, entendo que não restou comprovado o ato ilícito praticado pelo banco/apelado e por consequência, improcede o pedido de

indenização.

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação de interesses não patrimoniais de uma pessoa, os quais se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde mental ou física e à sua imagem.

Destarte, sempre que uma pessoa sofre situação humilhante, vexatória ou degradante que afronte sua dignidade, configurar-se-á o dano moral.

Nesse diapasão, por se tratar de relação de consumo, onde a responsabilidade civil é objetiva, para a demonstração do dano moral basta a provar nos autos o nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.

Entretanto, no presente caso, não retrata hipótese de danos morais indenizáveis, porque, a meu entender, não implica em ofensa ao patrimônio imaterial do Apelante.

Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos, não é suficiente para impor a condenação por dano moral, senão vejamos:

“REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA.

(...)

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

(
TJMT -
Ap 103689/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade da juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS – APELAÇÃO CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL [...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE PRECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES. EXEGESE DO ART. 876 DO CC ART. 42, § ÚNICO, CDC – INAPLICABILIDADE [...] DANO MORAL DÉBITO DE NATUREZA CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZAÇÃO INDEVIDA – [...] INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. [...] Repetição de indébito. A repetição do indébito é possível na forma simples, se verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

[...]
Dano moral e material inocorrência. A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, não é ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais
. [...]”. (
TJPR
8143151 PR 814315-1 (Acórdão), Relator: Jurandyr Souza Junior, , 15a Câmara Cível)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...].
Danos morais não configurados. Credor que agiu no legítimo direito. Procedência parcial da ação
. Sucumbência proporcional, respondendo os autores por 70% das custas e despesas processuais e honorários arbitrados em R$ 1.500,00. Recurso parcialmente provido”. (
TJSP
- APL: 9145923942006826 SP 9145923-94.2006.8.26.0000, Relator: AdherbalAcquati, 15a Câmara de Direito Privado)

Por fim, havendo a reforma da sentença recorrida em grau recursal,

a favor da parte autora,

e, por outro lado, operando a sucumbência mínima do Autor, a inversão do ônus sucumbenciais é medida que se impõe, na forma do parágrafo único, do art. 86 do CPC, devendo a instituição financeira arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o
Recurso
a fim de:

A)

Quanto a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002,
manter todos os encargos pactuados e debatidos na presente demanda, porquanto não abusivos
;

b)

Em razão da aplicação do art. 400 do CPC, quanto ao
Contrato de

Conta Corrente n° 0006177-8, agência no 02254, do Banco Bradesco
impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, nesse período de janeiro/2015 a abril/2017,
para operações de crédito da mesma espécie, salvo se a taxa efetivamente praticada houver sido mais benéfica ao consumidor
.

c)

No que tange ao
Contrato

de
Conta Corrente n° 0006177-8 do Banco Bradesco,

como não foi apresentado o referido instrumento

aos autos, não há como se constatar se a capitalização restou expressamente pactuada, de modo que deve ser inadmitida a sua cobrança.

d)

Considerando a ausência do
Contrato de Conta Corrente

n° 0006177-8 do Banco Bradesco
celebrado entre as partes, mostra-se impossível aferir a existência de pactuação expressa dos encargos moratórios, devendo permitir a incidência dos juros de mora de 1% ano mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre o saldo devedor.

e)

Diante da impossibilidade de se verificar a pactuação expressa e conhecimento prévio do correntista, quanto as
tarifas e tributos cobrados
, haja vista que a casa bancária tinha o ônus de demonstrar a lisura das suas cobranças, ante a aplicação do art. 400 do CPC e 46 do CDC, impõe-se a exclusão de suas cobranças, quanto ao
Contrato

de

Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017
, o mesmo ocorrendo com relação ao seguro prestamista, o qual merece ser afastada, se constatado a cobrança pela instituição financeira;

f)

Constatado o pagamento de valores a maior pela parte,
em sede de liquidação de sentença,
cabível a repetição de indébito,
na forma simples
, quanto ao
Contrato de

Conta Corrente n° 0006177-8 da Agência no 02254 do Banco Bradesco, no período de 01/2015 a 04/2017,
devidamente atualizado com

correção monetária
que tenha pelo indexador o INPC, a contar da contratação

e, os
juros de mora
devem incidir no percentual de 1% a.m., a partir da citação,
tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

g)

Quanto

a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/2254/0002
não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos.

h)

Inverter o ônus sucumbenciais, de modo que deverá ser arcada, exclusivamente, pela instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024